Tribunal: TCU
Processo: 009.320/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise pedido de reexame, em processo de aposentadoria, interposto contra o Acórdão 11.158/2020-TCU-2a Câmara, de relatoria do ministro Raimundo Carreiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto por Carlos Lorenço Gomes contra o Acórdão 11158/2020-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Carlos Lorenço Gomes para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterado o Acórdão 11158/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que avalie e comprove, juridicamente, nos autos, que Carlos Lorenço Gomes está efetivamente contemplado pela sentença proferida no Processo no 1035883-44.2019.4.01.3400, e, nessa hipótese, dê imediato cumprimento à determinação contida nos subitens 9.3.1 e 9.3.3 do Acórdão 11158/2020-TCU-Segunda Câmara , caso venha a ser desconstituída ou suspensa a eficácia da referida sentença; 9.3. encaminhar cópia da presente deliberação à Consultoria Jurídica deste Tribunal - Conjur e ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União, para que acompanhem as decisões adotadas nos autos do Processo no 1035883-44.2019.4.01.3400; 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.